Tribunal: STJ
Processo: 0203324-97.2012.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736367 - SP (2024/0323570-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
DENIS ATTANASIO - SP229058
AGRAVADO
: DANILO ANTONIO GOMES ROSA
ADVOGADOS
: EMERSON ALVES DE SOUZA GUEDINI - SP253613
GUIDO SCANFERLA JUNIOR - SP247185
EMENTA
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. AGENTE FINANCEIRO.
MERO ESTIPULANTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
REJEIÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
O agente financeiro em sentido estrito não ostenta legitimidade para
1.
responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada,
não sendo possível o reconhecimento da responsabilidade solidária com a
seguradora. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
09/09/2025
15/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50603685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 75f95918-c5ff-4617-90e1-311a5fb50153

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736367 - SP (2024/0323570-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
DENIS ATTANASIO - SP229058
AGRAVADO
: DANILO ANTONIO GOMES ROSA
ADVOGADOS
: EMERSON ALVES DE SOUZA GUEDINI - SP253613
GUIDO SCANFERLA JUNIOR - SP247185
EMENTA
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. AGENTE FINANCEIRO.
MERO ESTIPULANTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
REJEIÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
O agente financeiro em sentido estrito não ostenta legitimidade para
1.
responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada,
não sendo possível o reconhecimento da responsabilidade solidária com a
seguradora. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA EXCELSIOR
DE SEGUROS contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre, fundamentado no art. 105, III, “a”
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO HABITACIONAL - Inexistência
de litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro, o qual atuou
como mero estipulante - Competência - Ausência de elemento nos autos que
permita concluir se a apólice apresenta caráter público ou privado -
Necessária a intimação da Caixa Econômica Federal para que manifeste
eventual interesse no litigio - RECURSO PROVIDO EM PARTE, com
determinação. (fl. 311)

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação do art. 47 do CPC,
sustentando, em síntese, que a negativa de inclusão do agente financeiro no polo passivo da lide
violou diretamente o art. 47 do CPC, que trata da obrigatoriedade de formação de litisconsórcio
Documento eletrônico VDA50302861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:51:17
Código de Controle do Documento: e84590cc-5ea0-409b-b2b0-1c27422d5b91

passivo necessário. Afirma que o agente financeiro é responsável, junto à construtora, pela
execução da obra, e sua participação é crucial para o esclarecimento dos fatos relacionados aos
vícios construtivos alegados.
Sem contrarrazões.
É o relatório. Decido.
VOTO
Inicialmente, em relação ao polo passivo da demanda, o eg. Tribunal de origem
assim dirimiu a controvérsia (fls. 312-313):

Em primeiro lugar, afasta-se o pedido de inclusão do agente financeiro no
polo passivo do processo que deu ensejo ao presente recurso.
Isto porque o objeto do litigio da ação que deu ensejo ao presente recurso não
diz respeito ao contrato de compra e venda, ou ao financiamento do imóvel,
mas à responsabilização pela reparação dos danos no imóvel decorrente de
relação securitária.
Desse modo, não há que se falar na inclusão do agente financeiro no polo
passivo da ação principal.
Nesse sentido já se posicionou esta E. Corte: (...)

Na leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que o eg. Tribunal de origem
concluiu que o agente financeiro agiu como mero estipulante, sendo incabível a denunciação da
lide.
Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o agente
financeiro não ostenta legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção
na obra financiada, quando atua como mero estipulante. Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. MÚTUO HABITACIONAL. SEGURO.
COMPETÊNCIA INTERNA RELATIVA PARA O JULGAMENTO DA
CAUSA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE
ENTRE A CEF E A SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA,
NA APÓLICE, DOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO, E CONDENAÇÃO EM
ALUGUÉIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DO
CESSIONÁRIO EM CONTRATO DE GAVETA. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A competência interna desta Corte é de natureza relativa, razão pela qual a
prevenção ou a prorrogação apontada como indevida deve ser suscitada até o
início do julgamento, sob pena de preclusão, nos termos do art. 71, § 4o, do
RISTJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de
que a seguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que
cinge contrato de seguro habitacional, regido pelas regras do Sistema
Financeiro de Habitação.
3. A Caixa Econômica Federal, nas hipóteses em que atua como agente
financeiro em sentido estrito, não ostenta legitimidade para responder por
pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada, não sendo
possível o reconhecimento da responsabilidade solidária com a seguradora.
4. A Corte de origem apreciou a matéria concernente à existência de
cobertura, na apólice, dos vícios de construção, e à condenação em aluguéis
com fulcro no instrumento contratual firmado entre as partes e nos elementos
fático-probatórios constantes nos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
5. "Tratando-se de contrato de mútuo para aquisição de imóvel garantido pelo
FCVS, avençado até
e transferido sem a interveniência da instituição
25/10/96
financeira, o cessionário possui legitimidade para discutir e demandar em
Documento eletrônico VDA50302861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:51:17
Código de Controle do Documento: e84590cc-5ea0-409b-b2b0-1c27422d5b91

juízo questões pertinentes às obrigações assumidas e aos direitos adquiridos."
(REsp 1.150.429/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
25/4/2013
10/5/2013
6. O instrumento de cessão de direitos foi firmado em 15.5.92, antes, portanto,
de
, reconhecendo-se, em consequência, a legitimidade ativa na
25/10/96
hipótese vertente. Incidência do verbete sumular de n. 83/STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1377310/PB, Rel. Ministro
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
, g.n.)
16/02/2017
22/02/2017

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AGENTE FINANCEIRO.
COHAPAR. ARTIGO 47 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA. TRIBUNAL
DE ORIGEM. ENTENDIMENTO. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO
STJ.
1. Não se justifica a inclusão do agente financeiro no feito como litisconsorte
passivo se não ficar evidenciada sua responsabilidade pela cobertura
securitária.
2. Rever a conclusão do tribunal local demandaria o reexame de cláusulas
contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em
recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1553904/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
, g.n.)
CUEVA
23/11/2017
04/12/2017

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO.
AGENTE FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE.
(...) 2. A questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente
financeiro, em ação de indenização por vício de construção, merece distinção,
a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo
ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação como agente
financeiro em mútuos concedidos fora do SFH (1) meramente como agente
financeiro em sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras
públicas e privadas (2) ou como agente executor de políticas federais para a
promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda.
3. Nas hipóteses em que atua na condição de agente financeiro em sentido
estrito, não ostenta a CEF legitimidade para responder por pedido decorrente
de vícios de construção na obra financiada. Sua responsabilidade contratual
diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à
liberação do empréstimo, nas épocas acordadas, e à cobrança dos encargos
estipulados no contrato.
A previsão contratual e regulamentar da fiscalização da obra pelo agente
financeiro justifica-se em função de seu interesse em que o empréstimo seja
utilizado para os fins descritos no contrato de mútuo, sendo de se ressaltar que
o imóvel lhe é dado em garantia hipotecária.
4. Hipótese em que não se afirma, na inicial, que a CEF tenha assumido
qualquer outra obrigação contratual, exceto a liberação de recursos para a
construção. Não integra a causa de pedir a alegação de que a CEF tenha
atuado como agente promotor da obra, escolhido a construtora ou tido
qualquer responsabilidade relativa à elaboração ao projeto.
5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad
causam do agente financeiro recorrente.
(REsp 1102539/PE, Rel. p/ Acórdão Ministra
,
MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
, g.n.)
09/08/2011
06/02/2012

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ATUAÇÃO DA CEF COMO
AGENTE FINANCEIRO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLAÇÃO DO ART.
Documento eletrônico VDA50302861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:51:17
Código de Controle do Documento: e84590cc-5ea0-409b-b2b0-1c27422d5b91

1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. PRECEDENTES.
SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve
ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
2. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a eventual
legitimidade da instituição financeira está relacionada à natureza da sua
atuação no contrato firmado: é legítima se atuar como agente executor de
políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda;
não o é se atuar meramente como agente financeiro. Precedentes. Súmula 83
do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.096.804/PE, relatora Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
GALLOTTI
29/4/2024
2/5/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA.
RESCISÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL DA CONSTRUTORA. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 5 E
7/STJ. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. ART. 19, IV, § 1o, DA LEI N. 9.514/1997. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a ilegitimidade
do agente financeiro em razão de ter figurado apenas como credor fiduciário,
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em
recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. O acórdão estadual julgou em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer, na espécie, a ilegitimidade do
agente financeiro, que atuou apenas como credor fiduciário, em sentido
estrito. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. O art. 19, IV, § 1°, da Lei n. 9.514/1997 bem como a tese de
responsabilidade objetiva do credor fiduciário não foram objeto de efetivo
debate pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de embargos de declaração
a fim de sanar eventual irregularidade.
Incidência da Súmula 211/STJ no ponto.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.915.781/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
BELLIZZE
3/5/2021
5/5/2021

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO
AGENTE FINANCEIRO EM CASO DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. O agente financeiro em sentido estrito não ostenta legitimidade para
responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada,
não sendo possível o reconhecimento da responsabilidade solidária com a
seguradora. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.924.459/SP, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/12/2021
17/12/2021
Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. Logo, a manutenção do referido acórdão, no
ponto objeto do recurso, é medida que se impõe, mormente ante a incidência da Súmula 83/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA50302861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:51:17
Código de Controle do Documento: e84590cc-5ea0-409b-b2b0-1c27422d5b91

É o voto.
Documento eletrônico VDA50302861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:51:17
Código de Controle do Documento: e84590cc-5ea0-409b-b2b0-1c27422d5b91

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.736.367 / SP
Número Registro: 2024/0323570-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02033249720128260000
020332497201282600005000
1360120110048234000000000
17932011
20130000140764 2033249720128260000 20332497201282600005000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : DENIS ATTANASIO - SP229058
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: DANILO ANTONIO GOMES ROSA
ADVOGADOS : EMERSON ALVES DE SOUZA GUEDINI - SP253613
GUIDO SCANFERLA JUNIOR - SP247185
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA50543487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:06
Código de Controle do Documento: 8f7bbfa4-8e18-4755-a720-3a70c4dc5f24

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:06
Código de Controle do Documento: 8f7bbfa4-8e18-4755-a720-3a70c4dc5f24